Tribunal: TJPA
Processo: 0809735-57.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809735-57.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA

AGRAVADO: FLAVIO MATHEUS LUCIANO DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

agravo interno
. decisão recorrida deu provimento ao agravo de instrumento do ente municipal. revogação da liminar deferida na origem. candidato aprovado fora do número de vagas. ausência de demonstração do cargo efetivo vago.
recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto
por FLÁVIO MATHEUS LUCIANO DA ROCHA contra

o MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA
,
diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. Questão em discussão

2.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Ente Municipal, revogando a decisão proferida pelo Magistrado de origem, que deferiu a liminar na Ação Mandamental, determinando o Município de Magalhães Barata
providenciasse, no prazo de 5 dias, a convocação do impetrante para apresentação da documentação necessária à nomeação e posse no cargo de Professor I – Licenciatura Plena em Ciências.

III. Razões de decidir

3.
O conjunto probatório demonstra que o Agravante foi classificado em 2º lugar no Concurso Público que ofertava 1 vaga imediata para o cargo de Professor I – Licenciatura Plena em Ciências, sendo que, é fato incontroverso nos autos, que houve a devida convocação do 1º colocado.

4. Demonstra ainda que, dentro do prazo de validade do certame, houve a contratação de temporários para exercer, em caráter precário, a função de Professor, contudo, não há comprovação da existência de cargo efetivo vago (seja por desistência, seja por vacância).

5.
Como cediço,
os candidatos aprovados fora do número de vagas não possuem direito líquido e certo à nomeação, SALVO quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. RE 837.311 (Tema 784).

6.
A paralela contratação de servidores temporários realizada no prazo de vigência do concurso não implica necessariamente em preterição à ordem de classificação, pois, os temporários admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art.37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço.

7. Para o reconhecimento da preterição

é necessária a comprovação da existência de cargo de provimento efetivo vago
e que o servidor contratado a título precário, para mesmo cargo e região, está exercendo as atribuições típicas desse cargo.

8. Manutenção da decisão recorrida. Não preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da liminar na origem.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

____

Jurisprudências relevantes citadas:
(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016), (RE 980011 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 26-03-2018 PUBLIC 27-03-2018), (TJPA, 4707573, 4707573, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-29) e, (TJPA, 4385846, 4385846, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-30, Publicado em 2021-01-25).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo n.º

0809735-57.2023.8.14.0000
- PJE
) interposto
por FLÁVIO MATHEUS LUCIANO DA ROCHA contra

o MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA
,
diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Portanto, neste momento processual, verifica-se que não há fundamentação relevante na Ação Mandamental impetrada pelo Agravado. De igual modo, não há possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida caso não seja desde logo efetivada, tendo em vista que, em eventual reconhecimento do direito, a vaga será garantida ao Agravado no julgamento do mérito mandamental. Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para revogar a liminar deferida
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Agravante informa que p
articipou do Concurso Público para o Município de Magalhães Barata/PA, que ofertava 1 vaga de chamamento imediato para o cargo de Professor I, Licenciatura Plena em Ciências, tendo sido classificado em 2º (terceiro) lugar geral, fora do número de vagas imediatas (1ª colocação do Cadastro de Reserva).

Afirma que, apesar do 1º colocado ter sido devidamente convocado, o Ente Municipal contratou inúmeros professores de forma temporária, em detrimento dos aprovados no concurso público. Assegura que que as contratações dos temporários se perpetuam no tempo, assumindo caráter permanente e demonstrando a necessidade de chamamento dos concursados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para seja negado provimento ao Agravo de Instrumento do Ente Municipal, permanecendo inalterada a decisão do Magistrado de origem, que concedeu a liminar para que o Agravante tomasse posse no cargo de Professor I, Licenciatura Plena em Ciências.

O Ente Municipal apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso protelatório.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Ente Municipal, revogando a decisão proferida pelo Magistrado de origem, que deferiu a liminar na Ação Mandamental, determinando o Município de Magalhães Barata
providenciasse, no prazo de 5 dias, a convocação do impetrante para apresentação da documentação necessária à nomeação e posse no cargo de Professor I – Licenciatura Plena em Ciências.

O conjunto probatório demonstra que o Agravante foi classificado em 2º lugar no Concurso Público que ofertava 1 vaga imediata para o cargo de Professor I – Licenciatura Plena em Ciências, sendo que, é fato incontroverso nos autos, que houve a devida convocação do 1º colocado.

Demonstra ainda que, dentro do prazo de validade do certame, houve a contratação de temporários para exercer, em caráter precário, a função de Professor, contudo, não há comprovação da existência de cargo efetivo vago (seja por desistência, seja por vacância).

Como cediço, via de regra, os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito. Porém, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 784), flexibilizou este entendimento admitindo a existência do direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifo nosso).

No que concerne aos servidores temporários, impende esclarecer que a mera contratação por parte da Administração não configura imediata preterição,
sendo necessária a comprovação da existência de

cargo de provimento efetivo vago
e que o servidor contratado à título precário está exercendo as atribuições típicas desse cargo, conforme posicionamento do STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
AUSÊNCIA. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARGOS EFETIVOS VAGO. NECESSIDADE.
INTERPRETAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
Não comprovação da existência de cargo efetivo vago pelo Tribunal de origem
. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório e as cláusulas do edital, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 980011 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 26-03-2018 PUBLIC 27-03-2018).

Este posicionamento decorre do entendimento de que nem toda a contratação temporária realizada no prazo de vigência do concurso implica em preterição à ordem de classificação. Pois, os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem.

Conforme bem observado na decisão agravada, o fato de terem sido contratados temporários ainda na vigência do certame, não comprova por si só a existência de cargo de provimento efetivo vago para o qual o impetrante prestou o concurso, de modo que, reconhecer direito líquido e certo à nomeação pela simples razão de existir servidor temporário, poderia obrigar o Município a nomear candidato sem haver disponibilidade, implicando, por via transversa, na criação de cargo sem o devido processo legislativo, o que, por certo, está fora das competências do Poder Judiciário.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. TEMA 784/STF (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311). PRECEDENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ATO COATOR. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

(TJPA, 4707573, 4707573, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-29). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. MÉRITO. LIMINAR QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO E ILEGALIDADE. PRECEDENTES. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE LESÃO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) Cumpre ressaltar, porém, que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo e o permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, in verbis: (...) Desse modo, conforme o entendimento das Cortes Superiores, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro de reserva
. Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para, em reformando a decisão atacada, revogar a tutela de urgência concedida pelo juiz de origem.

(TJPA, 4385846, 4385846, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-30, Publicado em 2021-01-25). (grifo nosso).

Portanto, neste momento processual, verifica-se que não há fundamentação relevante na Ação Mandamental impetrada pelo Agravante. De igual modo, não há possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida caso não seja desde logo efetivada, tendo em vista que, em eventual reconhecimento do direito, a vaga será garantida no julgamento do mérito mandamental.

Assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Registra-se, à título de conhecimento, que o entendimento firmado na decisão agravada se coaduna com outro processo de minha relatoria, o qual já transitou em julgado (processo n.º 0801434-87.2024.8.14.0000 – PJE).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2025